Tribunal: TJSP
Processo: 2259320-60.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Incentivos fiscais
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
R 465, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, QUE "INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E PARA AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS JÁ EXISTENTES NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1o, IV, 3o IV, 5o, "CAPUT", 24, I, 146, III, "B", E 170, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS ARTS. 111 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
PREFERÊNCIA À MÃO DE OBRA LOCAL – VIOLAÇÃO DOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, NA MEDIDA EM QUE IMPÕE RESTRIÇÕES AO LIVRE EMPREGO – DESARRAZOADA DISCRIMINAÇÃO ENTRE RESIDENTES E NÃO RESIDENTES NO MESMO MUNICÍPIO – REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL QUE TEM COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL PROMOVER O BEM DE TODOS, SEM PRECONCEITO DE ORIGEM – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
EXIGÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS CONTRA O MUNICÍPIO – OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA RAZOABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2259320-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Incentivos fiscais

Relator(a):

Nuevo Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

14/06/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 465, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, QUE "INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E PARA AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS JÁ EXISTENTES NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1o, IV, 3o IV, 5o, "CAPUT", 24, I, 146, III,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 465, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, QUE "INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E PARA AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS JÁ EXISTENTES NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1o, IV, 3o IV, 5o, "CAPUT", 24, I, 146, III, "B", E 170, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AOS ARTS. 111 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
PREFERÊNCIA À MÃO DE OBRA LOCAL – VIOLAÇÃO DOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, NA MEDIDA EM QUE IMPÕE RESTRIÇÕES AO LIVRE EMPREGO – DESARRAZOADA DISCRIMINAÇÃO ENTRE RESIDENTES E NÃO RESIDENTES NO MESMO MUNICÍPIO – REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL QUE TEM COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL PROMOVER O BEM DE TODOS, SEM PRECONCEITO DE ORIGEM – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
EXIGÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS CONTRA O MUNICÍPIO – OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA RAZOABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.